Tribunal: TJES
Processo: 0021256-68.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021256-68.2021.8.08.0000
MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
IMPETRANTE: VALMA VARGAS FREITAS
IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE INJUNÇÃO (118) Nº 0021256-68.2021.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: VALMA VARGAS FREITAS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO PARADIGMA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria do Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, que julgou procedente mandado de injunção impetrado por serventuária aposentada, estendendo-lhe os efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. A decisão foi posteriormente confirmada por acórdão integrador, cujos fundamentos e efeitos foram mantidos. O Estado opõe novos embargos, alegando contradição interna e omissão quanto à análise da prescrição e à aplicabilidade da tese de eficácia ultra partes ao julgamento paradigma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão integrador incorreu em contradição lógica ao reconhecer a limitação subjetiva da decisão paradigma e, ao mesmo tempo, admitir sua extensão com base no art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da prescrição e à inaplicabilidade da tese firmada pelo STF em repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão, resultando de incongruência entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica no caso.

A decisão embargada aplicou corretamente o art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016, ao reconhecer a possibilidade de extensão dos efeitos do mandado de injunção paradigma a caso análogo, mediante provocação e análise pelo colegiado competente.

A pretensão da impetrante foi de extensão individual, sem outorgar eficácia geral à decisão anterior, em conformidade com a sistemática própria do mandado de injunção.

A alegada omissão quanto à prescrição não procede, pois o acórdão já havia indicado que eventual cobrança de valores retroativos deve ser feita em ação própria, observando-se o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Também não há omissão quanto à jurisprudência do STF, pois o caso não envolve revisão geral anual (art. 37, X, CF), mas reajuste específico de proventos de serventuários de cartório, hipótese em que a iniciativa legislativa do Judiciário é admitida, conforme jurisprudência consolidada.

Os embargos visam à rediscussão do mérito, o que é inadmissível em sede de aclaratórios, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com eventual inconformismo da parte.

É cabível a extensão dos efeitos de mandado de injunção paradigma a casos análogos, mediante decisão colegiada, nos termos do art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016.

A análise da prescrição deve ser realizada em ação própria de cobrança, não cabendo a discussão exauriente desse ponto no mandado de injunção.

O reajuste específico de proventos de serventuários aposentados não se confunde com revisão geral anual, sendo legítima a iniciativa legislativa do Judiciário nos termos do art. 40, §8º, da CF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 13.300/2016, art. 9º, §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CF/1988, arts. 37, X, e 40, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE INJUNÇÃO (118) Nº 0021256-68.2021.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: VALMA VARGAS FREITAS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
PROCURADORIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno nos autos do Mandado de Injunção n.º 0021256-68.2021.8.08.0000, impetrado por
VALMA VARGAS FREITAS
, no qual foi julgado procedente o pedido para determinar a extensão dos efeitos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000 à impetrante, nos termos da fundamentação do voto condutor.

Contra o acórdão concessivo, o Estado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por esta Corte, mantendo-se intactos os fundamentos e os efeitos da decisão original. A nova oposição de embargos, ora em julgamento, alega contradição interna e omissão no acórdão integrador.

No recurso, sustenta o Estado que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao reconhecer, de um lado, a eficácia subjetiva limitada da decisão paradigma e, de outro, admitir sua extensão com fundamento no §2º do art. 9º da Lei nº 13.300/2016, o que, segundo a tese apresentada, caracterizaria conflito lógico interno à decisão.

Aduz, ainda, omissão quanto ao exame específico da prescrição no caso concreto, bem como quanto à inaplicabilidade da tese da eficácia
ultra partes
no julgamento paradigma.

A embargada, por sua vez, apresenta contrarrazões, requerendo o desprovimento dos aclaratórios, por ausência de vício no julgado, salientando que a extensão dos efeitos do MI paradigma ocorreu nos estritos termos do art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016, e que o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a contradição que enseja a oposição de embargos deve ser interna ao julgado, isto é, decorrente de incongruência entre os seus fundamentos ou entre esses e o dispositivo, e não mera divergência entre os fundamentos da decisão e a tese sustentada pela parte embargante.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer contradição interna no acórdão integrador. A decisão embargada reconheceu, com base no art. 9º, §2º, da Lei nº 13.300/2016, que os efeitos de decisão já transitada em julgado podem ser estendidos a casos análogos por decisão do relator, interpretação que se coaduna com a própria sistemática do mandado de injunção.

Como bem salientado na decisão, a pretensão da impetrante visava tão somente obter a extensão de seus efeitos, dentro dos limites subjetivos permitidos pelo §2º do art. 9º da Lei nº 13.300/2016, por decisão nova, adotada pelo colegiado competente. Trata-se, portanto, de aplicação expressa da técnica legal de extensão normativa, e não da consagração de eficácia geral e abstrata ao julgado anterior, como pretende fazer crer o embargante.

Não há, pois, colisão lógica entre os fundamentos da decisão administrativa mencionada (proferida nos autos do Processo SEI nº 70003570-12.2019.8.08.0000) e a decisão jurisdicional colegiada ora embargada. Esta última reconheceu expressamente a possibilidade de extensão dos efeitos do MI paradigma a casos análogos, mediante provocação judicial e apreciação pelo relator ou órgão colegiado, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

No que se refere à suposta omissão sobre a prescrição, igualmente não procede a alegação recursal.

O voto condutor já havia abordado expressamente a questão, inclusive citando precedente, no qual se reconheceu que eventuais valores pretéritos devem ser cobrados por ação judicial própria, observando-se o prazo de prescrição quinquenal fixado pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Em outras palavras, a decisão proferida no presente mandado de injunção não determinou o pagamento automático de valores retroativos, limitando-se a reconhecer o direito à extensão da norma supletiva de reajuste dos proventos, cabendo ao beneficiário, caso queira, ajuizar ação de cobrança, ocasião em que eventual prescrição poderá ser discutida concretamente com base na prova dos autos.

Portanto, não houve omissão, mas sim adequada delimitação dos efeitos da decisão injuncional, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes à espécie.

Do mesmo modo, não procede a alegação de omissão quanto à tese firmada pelo STF em repercussão geral, porquanto não se trata, neste caso, de determinação judicial ao Poder Executivo para envio de projeto de lei, mas sim de provocação à autoridade legitimada (Presidência do TJES), para suprir omissão legislativa quanto à revisão dos proventos de aposentadoria de categoria específica, nos moldes do art. 40, §8º, da CRFB.

Em conclusão, os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material” (STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/05/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO
S EMBARGOS
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, por não se verificarem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual 04.08.2025 a 08.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
Acompanho o Voto do eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Acompanho o nobre Relator.